Tribunal: TJDFT
Processo: 0735745-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735745-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: MARCELO FERREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: FRANCISCO LUCEMIR BARBOSA DE ARRUDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL SA, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, o qual indefere pedido de dilação de prazo para juntada de documentação do agravante, promove liquidação do julgado e fixa quantum, conforme parecer técnico de ID 78048948, em cumprimento de sentença promovido por FRANCISCO LUCEMIR BARBOSA DE ARRUDA. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o índice devido seria o BTN e, portanto, não haveria indébito a ser restituído ao agravado. Afirma que há incorreção no laudo pericial homologado pelo juízo de origem, o qual utiliza em seus cálculos o índice de correção monetária contratual do TRP. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Preparo recolhido (ID 30541034). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, paragrafo único, do Código de Processo Civil e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. De início, relevante observar que o efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo – que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida – é inútil. No presente caso, verifica-se que o conteúdo da decisão agravada é negativo, uma vez que houve o indeferimento do pleito requerido pelo agravante. Assim, a tutela de urgência pleiteada pelo agravante, na realidade, consiste na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em análise preliminar, os fundamentos apresentados pelo agravante não refletem a plausibilidade da concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, porquanto não há o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ante especificidade dos cálculos e divergências apresentadas pelas partes, os autos foram submetidos à perícia judicial. Laudo pericial foi acostado aos autos, bem como apresentados esclarecimentos às partes. Importante ressaltar que o executado, ora agravante, deixou de apresentar documento requerido pelo especialista para a elaboração dos cálculos (IDs 78048948 e 84359133 dos autos de origem). Esclarece o juízo de origem que o agravante deveria ter juntado aos autos o “SLIP-XER 712 da operação n. 89/00717-4 (extratos de evolução da dívida), a fim de permitir que a perícia constatasse efetivamente a aplicação do índice de 41,28% na evolução financeira da operação analisada” (ID 103547285 dos autos de origem). Portanto, como o agravante quedou inerte quanto ao cumprimento do referido expediente, deve arcar com o ônus de cumprir os termos balizados da perícia realizada com a documentação disponível. Além disso, não há prejuízo à parte agravante, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, bem como a reversibilidade desta decisão. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 16 de novembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator